Tribunal: TJSP
Processo: 1052438-11.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Ademais, não há se cogitar cerceamento de defesa em virtude da não inversão

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DO FORO DE ELEIÇÃO – REJEIÇÃO – Havendo elementos suficientes à resolução do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se encontra, indeferindo a produção de provas desnecessárias. Ademais, não há se cogitar cerceamento de defesa em virtude da não inversão do ônus da prova, tendo em vista se tratar de relação de insumo, sendo inaplicável ao caso o Diploma Consumerista. Legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução que já foi objeto de pronunciamento desta C. Turma Julgadora no julgamento de agravo de instrumento, que se encontra em fase de admissibilidade de Recurso Especial, de modo que descabe novas considerações a respeito nesta sede. Cuidando-se de relação de insumo, prevalece o foro de eleição livremente pactuado pelas partes. Preliminares rejeitadas.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Inaplicabilidade do Diploma Consumerista, por se tratar de contrato de empréstimo que visava incremento de atividade empresarial da empresa executada. Cédula de crédito bancário devidamente acompanhada de planilha de evolução do débito, restando evidenciada, de modo claro, a composição da dívida, com todos os encargos incidentes. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial por força do art. 28, caput, e § 2o, da Lei no 10.931/04, legislação que trata especificamente sobre a matéria e deve prevalecer, questão que, a propósito, é o objeto da Súmula no 14 deste E. Tribunal de Justiça. A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela lei no 10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001. Outrossim, não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51. Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória. Ausência de abusividade da taxa de juros contratual, o que somente teria cabimento caso o percentual de juros exacerbasse uma vez e meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado (AgRg no REsp 1.256.894/SC), circunstância não verificada na hipótese presente. Previsão contratual de inclusão do CDI como índice de correção monetária somente em caso de encargos flutuantes, tendo esses sido pré-fixados no contrato exequendo. Contrato que prevê, em caso de inadimplemento das parcelas do negócio, a cobrança de juros de mora e multa de 2%, não havendo, portanto, em se falar em cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.